Tribunal: TJSP
Processo: 1007223-92.2018.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007223-92.2018.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado IRIS APARECIDO FIRMINO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007223-92.2018.8.26.0248/50000 -Voto no 43675
2
Embargos de declaração no 1007223-92.2018.8.26.0248/50000
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargado: Aparecido Firmino ME
Comarca: Indaiatuba
Voto no 43675
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Ausência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro no Acórdão.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face do
Acórdão de folhas 217/226.
O embargante afirma, em síntese, que haveria
omissão no acórdão quanto ao fato de que apenas recebeu os títulos,
enviando-os para protesto de acordo com informações prestadas
pelo favorecido, posto que o pagamento dos mesmos estava em
atraso.
Assim, ressalta-se que, na qualidade de mero
mandatário, seria impossível investigar todo lastro do serviço que
ensejou aquela cobrança.
Argumentou que repassou regularmente os valores
da parte Embargada ao corréu, conforme as telas que
acompanharam o Recurso de Apelação, não podendo a instituição
financeira responder quando o credor, sem que tenha verificado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007223-92.2018.8.26.0248/50000 -Voto no 43675
3
repasse, determina o envio do título para protesto.
Ainda, alegou que, “quanto a declaração de
inexigibilidade e cancelamento de protesto, ressalta-se uma vez
mais que o Itaú Unibanco S.A, posto não é credor do título e não
tem como proceder a declaração de inexigibilidade do mesmo” (fls.
03).
É o relatório.
Constou
da
fundamentação
do
v.
acórdão
transcrição da r. sentença, nos seguintes termos: “Mesmo efetuando
os pagamentos com atraso, o que a, principio, tornaria lícito
eventual protesto do título, os protestos realizados foram ainda
posteriores ao próprio pagamento em atraso e, portanto, a própria
inclusão já se deu de forma incorreta, uma vez que quitados os
títulos, tratando-se assim, de protestos indevidos. De rigor
diferenciar a hipótese dos autos dos casos em que o devedor deixa
ultrapassar o vencimento do título; ocorre o protesto (devido); e
posteriormente ao protesto efetua o pagamento com atraso. No caso
dos autos, ainda que a destempo, o pagamento do titulo de seu
anteriormente a inclusão do protesto, de forma que exigível da
instituição financeira que tivesse evitado tal situação (...). Isso
porque, tendo ocorrido o pagamento anteriormente, com 5 ou 6 dias
de antecedência, o protesto não poderia ter ocorrido” (fls. 222).
Ainda, foi consignado no acórdão que:
“A corré Injelétrica sustentou que o requerido não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007223-92.2018.8.26.0248/50000 -Voto no 43675
4
efetuou crédito dos valores dos boletos em sua conta bancária, de
modo que os títulos não foram baixados (fls. 51). Foi consignado na
defesa que, somente em abril de 2018 a gerente do banco corréu a
informou que já havia sido realizado depósito do título quitado em
18/10/2017 (fls. 52). Ademais, a corré alegou que, com relação aos
demais títulos, embora pagos depois do prazo, também não houve o
necessário repasse dos valores para sua conta, posto que o banco
promoveu o estorno dos montantes. O banco apelante nada
menciona, de forma específica, sobre tais argumentos, os quais
acabaram sendo acolhidos na r. Sentença e levaram à exclusão da
responsabilidade da corré Injelétrica. Portanto, embora o recorrente
afirme que agiu como mero mandatário, há elementos nos autos que
permitem o reconhecimento de sua responsabilidade, mormente ante
a falta de impugnação, neste apelo, acerca do envio dos títulos a
protesto mesmo após a quitação, ainda que com atraso. Afinal,
houve o transcurso de 5 ou 6 dias entre o pagamento e a efetivação
dos protestos, prazo suficiente para que a instituição financeira
promovesse os devidos repasses dos valores recebidos, e evitasse a
realização dos gravames. Em tal contexto, o endossatário pode ser
responsabilizado pelo envio dos títulos a protesto, caracterizando-se
sua legitimidade passiva. Conclui-se, assim, que o apelante deveria
ter agido de forma a impedir que os protestos se realizassem.” (fls.
224/225).
Ainda, se o embargante encaminhou os títulos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007223-92.2018.8.26.0248/50000 -Voto no 43675
5
protesto, tem legitimidade para promover o cancelamento dos
gravames.
Assim, verifica-se que não foi omisso o v.
Acórdão, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas.
Observa-se que a insurgência do embargante se
refere aos próprios fundamentos adotados no acórdão para rejeitar
os argumentos expostos no recurso de apelação.
Ressalte-se que: "Os embargos de declaração tem
por escopo sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou
omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigo
337). É inadmissível desnaturá-los, transformando-os em Embargos
Infringentes" (EDCL n. 95.535-6, ES, RTJ 101/1. 311, RT
563/251).
"Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548-RTJ 94/1167-RTJ
103/1210 - RTJ 114/351), não justifica - sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório" (Embargos de Declaração, no Agravo Regimental, no
Agravo de Instrumento n. 154.144-2, "in" D. J. U. n.53, 18. 3. 94,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007223-92.2018.8.26.0248/50000 -Voto no 43675
6
página 5171).
No mais, o prequestionamento com a finalidade de
interpor recurso especial e extraordinário somente seria cabível se
houvesse obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada, o que não é o caso.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator